Tribunal: TCU
Processo: 032.964/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12048/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.964/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Vianna dos Santos (XXX.490.077-XX); Charles Cordeiro da Silva (XXX.031.537-XX); Claudia Benitez Logelo (XXX.235.477-XX); Evandro de Oliveira Ramos (XXX.124.267-XX); Felipe Nunes Abal (XXX.143.077-XX); Fernando Luis de Almeida e Silva Coelho Braga (XXX.286.127-XX); Leonardo Fillipe de Souza e Souza (XXX.061.407-XX); Maria Luiza Carolina Strauch (XXX.210.767-XX); Natalia Nascimento Rodrigues (XXX.435.732-XX); Regina Celia de Lima e Silva (XXX.902.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.